Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-08.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001334-08.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: DANILO AMARAL COSTA TRANSPORTES e outros (3)

Advogado(s)
:
OSMAR OLIVEIRA SANTOS, DIEGO MAGNO CASTRO SARAIVA, WESLEY PIRES DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou solidariamente com o causador do acidente ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, em razão da demora no conserto de veículo utilizado pela parte autora em atividade de transporte de cargas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora responde pela demora no conserto do veículo sinistrado; (ii) verificar se estão comprovados os danos materiais pleiteados; (iii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes e qual a forma de sua apuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora não responde pela demora no conserto quando comprova ter autorizado os reparos em prazo inferior a quinze dias do primeiro orçamento apresentado, cabendo a mora aos trâmites da oficina e à extensão dos danos.

Documentos produzidos unilateralmente pela parte autora, sem força probatória robusta, não comprovam a imputação de atraso à seguradora.

A testemunha ouvida, preposto da oficina escolhida pela parte autora, não esclarece satisfatoriamente os motivos da necessidade de seis orçamentos sucessivos.

Os danos emergentes relativos à compra de pneus e câmara de ar, comprovados por recibo em nome da parte autora e compatíveis com o acidente, configuram prejuízo material indenizável.

Os lucros cessantes exigem demonstração efetiva do lucro líquido perdido, não se admitindo presunções nem o uso de valores brutos de faturamento como parâmetro.

Diante da insuficiência de prova sobre o quantum dos lucros cessantes, impõe-se sua apuração em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

A limitação da responsabilidade da seguradora ao valor contratado na apólice já consta da sentença, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 402; CPC, art. 509, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP - AC: 10072619020188260576 SP 1007261-90.2018.8 .26.0576, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 18/09/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001334-08.2019.8.05.0274, em que é Apelante HDI SEGUROS S/A (recorrente/apelante) e Apelados DANILO AMARAL COSTA TRANSPORTE – ME e Outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06